Tribunal: TJPA
Processo: 0010938-42.2018.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0010938-42.2018.8.14.0104
COMARCA DE BREU BRANCO
APELANTE:

ANTONIO REGINALDO DA SILVA COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REJEITA-SE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA, FORMULADO COM APOIO NA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO, POIS NÃO ACEITA PELA DOUTRINA PÁTRIA A PROTEÇÃO DO ESTADO AOS CRIMINOSOS. ALÉM DISSO, AS DEBILIDADES FÍSICAS DO RÉU, ASSIM COMO A SUA CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA, NÃO AUTORIZAM A DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS E, MUITO MENOS, CARACTERIZAM UMA CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE, APTA A REDUZIR A SANÇÃO IMPOSTA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ANTONIO REGINALDO DA SILVA COSTA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por duas vezes (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo) e 180 (receptação), praticados em concurso material, todos do Código Penal.

O réu foi denunciado, primeiramente, nas sanções punitivas do art. 180 do CP (receptação) e art. 12 da Lei de Armas, por ter sido preso em flagrante pilotando uma motocicleta, produto de roubo, além de duas armas de fabricação caseira. Posteriormente (fl. 772/773), a denúncia foi aditada para a adição do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma, art. 157, §2º, inciso II e, §2º-A, do CP.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por duas vezes (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo) e 180 (receptação), praticados em concurso material, todos do Código Penal.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de autoria, a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66, do CP e, por fim, a modificação do concurso material para crime continuado.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime ficou provada pelo Auto de Reconhecimento de Coisa (fl. 15), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 24) e Auto de Entrega (fl. 25).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, principalmente, dos policiais que prenderam em flagrante o apelante, na posse da res furtiva e pelo depoimento das vítimas que relataram com detalhes a empreitada criminosa (fl. 713 - Midia).

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, mais uma vez deve ser afastada a tese defensiva.

Analiso individualmente as penas-base aplicadas (fls. 119/123).

Em relação ao crime de roubo praticado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas, praticado contra a vítima Welligton dos Santos, o magistrado de forma escorreita, fundamentada e proporcional valorou como desfavorável a culpabilidade que a reconheceu como exacerbada, a conduta social destinada para a prática de crimes pelo histórico processual e reconheceu neste momento o concurso de pessoas e não como qualificadora como circunstancias do crime e aplicou a pena-base entre seus graus mínimo e médio, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

O mesmo entendimento na valoração das circunstâncias judicias foram aplicados a vítima Assis dos Reis, inclusive a pena-base, não merecendo qualquer reforma por entender o caráter repressivo da pena proporcional e fundamentado ao caso em concreto.

Quanto ao crime de receptação (fl. 122) o magistrado
a quo
valorou como desfavorável a culpabilidade, fundamentando que a mesma é exacerbada devido a quantidade de objetos receptados, a conduta social, haja vista que se verifica a predisposição para uma vida de pratica criminosa e a s consequência do crime, que foi fundamentada na comercialização de produtos oriundos de crime, aplicando a pena entres seus graus mínimo e médio.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

A pretensão ao reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP (circunstância inominada), não procede. O apelante pretende que a pena imposta ao réu deve ser reduzida em razão da chamada atenuante inominada, caracterizada pela circunstância de ter cometido o delito devido à sua frágil condição humana, miserável e sofredora, influenciada negativamente pelo próprio desamparo estatal.

Ocorre que a condição sócioeconômica do apelante, ressalte-se, é idêntica a de muitos cidadãos do nosso Estado, não se presta a autorizar o desrespeito ao ordenamento jurídico, não se constituindo, por si só, em causa relevante para o crime, não justificando a mitigação da pena pela atenuante inominada do art. 66 do CPB. Se por acaso a Justiça assim agisse, estaria, na verdade, compactuando com as práticas criminosas ou, mais do que isso, estaria as incentivando.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSUAL. FURTO TENTADO. PROVAS DA AUTORIA E DA ATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. REGIME PRISIONAL. - Rejeita-se o pedido de aplicação de atenuante genérica, formulado com apoio na teoria da co-culpabilidade do Estado, pois não aceita pela doutrina pátria a proteção do Estado aos criminosos. Além disso, as debilidades físicas do réu, assim como a sua condição sócio-econômica, não autorizam a desobediência às normas legais e, muito menos, caracterizam uma circunstância relevante, apta a reduzir a sanção imposta. - Unânime. (TJDFT - 20050110060204APR, Relatora APARECIDA FERNANDES, 2ª Turma Criminal, julgado em 27/09/2007, DJ 19/11/2008 p. 180).

Por fim, a modificação da pena em relação ao concurso material de crimes para continuidade delitiva, não merece prosperar.

Pelos depoimentos das vítimas (fls. 98/99) observa-se nitidamente que a conduta, em nenhum momento amolda-se aos requisitos da continuidade delitiva (
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços).

Inexistem nos autos, condições idênticas de tempo e lugar para a execução dos crimes, o primeiro crime foi cometido no dia 09/12/2018 e o segundo em 11/12/2018, no primeiro crime os meliantes roubaram a moto da vítima fazendo uso de arma de fogo, o segundo crime foi cometido na BR, que viu quando os envolvidos passaram de moto e retornaram, que quando pararam do seu lado sacaram a arma e já bateram na sua cabeça, roubando a a moto e sua carteira.

Em se tratando de uma escolha de política criminal, tem decidido reiteradamente os tribunais superiores que não se pode confundir reiteração criminosa com continuidade delitiva.

Se o réu faz do crime um modo de auferir dinheiro, trata-se de contumácia criminosa e não de crime continuado (TJDF; Rec. 2009.05.1.004355-7; Ac. 436.151; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. João Timóteo de Oliveira; DJDFTE 16/08/2010; Pág. 426).

Na mesma esteira de raciocínio, a 2ª. Turma do STF, com a relatoria da Min. Ellen Gracie, assevera que para a caracterização do crime continuado faz-se necessária a presença tanto dos elementos objetivos quanto subjetivos.

Constatada a reiteração habitual, em que as condutas criminosas são autônomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes.

A continuidade delitiva, por implicar verdadeiro benefício àqueles delinquentes que, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar de execução, praticam crimes da mesma espécie, deve ser aplicada somente aos acusados que realmente se mostrarem dignos de receber a benesse .... (STF HC 101049/RS - RIO GRANDE DO SUL HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 04/05/2010 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05- 2010 74. E em decisão recente, o STJ, reconhecendo as consequências da habitualidade criminosa, conclui que Constatada a reiteração criminosa, e não a continuidade delitiva, inviável acoimar de ilegal a decisão que negou a incidência do art. 71 do CP, pois, na dicção do Supremo Tribunal Federal, a habitualidade delitiva afasta o reconhecimento do crime continuado (STJ; HC 128.663; Proc. 2009/0027662-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/08/2010; DJE 13/09/2010).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento para manter a sentença guerreada, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 22 de outubro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora